Tribunal: TJDFT
Processo: 0752356-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0752356-22.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VITTORIA MANOELLA SILVA SANTANA AGRAVADO: ADALBERTO TADEU TEMPERINI JUNIOR 38710804897, ADALBERTO TADEU TEMPERINI JUNIOR, ANSPACE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA., BYTECH LTDA, FITBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS ELETRONICOS S.A., PAGFAST EFX FACILITADORA DE PAGAMENTOS S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Vittoria Manoela Silva Santana contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de indenização por dano material cumulada com reparação por dano moral n. 0710140-16.2024.8.07.0010 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça formulado por ela (id 218947290 dos autos originários). Os requerimentos de antecipação dos efeitos da tutela recursal e de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento foram indeferidos (id 67152560). Vittoria Manoela Silva Santana pediu a desistência do agravo de instrumento (id 67344639). Homologo a desistência do presente agravo de instrumento nos termos do art. 87, inc. VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e do art. 998 do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado desta decisão, adotem-se as cautelas de praxe para o arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator